Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-85.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010085-85.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA FERREIRA GIMENES - CPF: 912.648.711-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA.
EMPRÉSTIMOS CREDITADOS SEM AUTORIZAÇÃO E

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
Apelação contra sentença que, ao reconhecer fraude em contratos de empréstimos firmados em seu nome, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à adequação do quantum fixado a título de danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC (Súmula 297/STJ), que impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos danos causados por fortuito interno decorrente de fraudes em operações bancárias (Súmula 479/STJ).

4. Comprovada a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral presumido, dada a afetação de verba alimentar, impõe-se a reparação com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostra insuficiente à reparação e à função pedagógica da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas, inclusive aquelas praticadas por terceiros em operações bancárias.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral presumido, sendo cabível a majoração da indenização para valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479/STJ; TJMT, N.U. 1008818-75.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23/10/2025; TJMT, N.U. 1012743-50.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Aparecida Ferreira Gimenes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Na origem,
a
autora alega ter sido vítima de fraude, pois em 07/06/2024, induzida por falso representante do banco réu, forneceu um código recebido por celular. No dia seguinte, três empréstimos foram creditados em sua conta sem sua autorização e, em seguida, os valores foram debitados por “
pagto
cobrança”. Posteriormente, parcelas desses empréstimos passaram a ser descontadas de seu benefício previdenciário. Requereu a nulidade dos contratos, restituição dos valores e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para

declarar a nulidade dos contratos; condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, com compensação do montante creditado na conta da autora; e condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
a apelante
busca exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório. Sustenta que o valor de R$ 2.000,00 é insuficiente. Argumenta que os descontos
c
omprometeram sua subsistência. Destaca sua condição de pessoa idosa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
restringe
-se
à análise do valor fixado a título de danos morais.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a comprovação de culpa. Ademais, o art. 6º, VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes verossimilhança ou hipossuficiência.

No caso, a
ocorrência do dano moral é incontroversa, tendo a sentença reconhecido sua configuração
in
re

ipsa
. Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, afetando a subsistência da autora.

Nesse sentido:

“[...]
Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam dano moral presumido, sendo cabível a indenização, especialmente quando afetam pessoa idosa em situação de hipossuficiência.
[...]
(N.U 1008818-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)
.”

Configurado a falha e o ato ilícito, passo à análise dos danos.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor fixado na origem revela-se inferior
aos
parâmetros jurisprudenciais desta Câmara em situações similares, considerando o grau de lesividade da conduta da fornecedora, as circunstâncias do caso, e o caráter punitivo-compensatório da indenização.

Nesse contexto:

“[...]
A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto, dada a natureza alimentar da verba. 5.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição da vítima e o caráter pedagógico da sanção, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00.
[...]
(N.U 1012743-50.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)
.”

Dessa forma, majoro a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, montante que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar parcialmente a sentença, unicamente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$
10
.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025